Tribunal: TJDFT
Processo: 0706348-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706348-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCILANIA FERNANDES BIANCHI APELADO: CARLOS ADOLFO SARAIVA GOMES DE BARRO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por FRANCILANIA FERNANDES BIANCHI contra CARLOS ADOLFO SARAIVA GOMES DE BARRO em face da Sentença (ID 60180361) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que resolveu o processo sem apreciação do mérito. Em Contrarrazões à Apelação (ID 18954425) o Apelado suscitou preliminar de ilegitimidade ativa e interesse de agir. Por derradeiro, a Apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante FRANCILANIA FERNANDES BIANCHI a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões e, também, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (TRÊS) últimos contracheques, declaração do imposto de renda, os 3 (TRÊS) últimos extratos de conta corrente OU poupança, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2020 19:56:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador